Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RÉU CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2o AO CASO CONCRETO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estipulado pelo art. 44, § 2o, do Código Penal, na condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou, por duas restritivas de direitos.
2. No caso, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e a sentença, mantida em seus exatos termos pela instância ad quem, possibilitou a substituição da pena privativa de liberdade por uma ou duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.
3. Correta a decisão proferida pelo juízo da VEPEMA que manteve a fixação de duas penas restritivas de direitos, à luz do art. 44, § 2o, do Código Penal, pois não representa nenhuma ilegalidade, mas tão-somente o exercício de discricionariedade, que atrelado às particularidades fáticas e observando a devida proporcionalidade/razoabilidade, aplica a lei ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.